Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-82.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004859-82.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARA DELGADO DA SILVA - CPF: 353.707.931-15 (APELANTE), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), AMANDA PERES DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 123.034.047-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO NÃO CONTRIBUTÁRIO VINCULADO A CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 972/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA CLARA DELGADO DA SILVA contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de seguro, devolução em dobro de valores e compensação moral, sob fundamento de inexistência de cobrança e de licitude da contratação de seguro não contributário vinculado a cartão consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a contratação de seguro de vida em grupo não contributário, sem assinatura da consumidora, configura prática abusiva ou venda casada;

(ii) estabelecer se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais na ausência de cobrança; e

(iii) determinar se há nulidade da sentença e ocorrência de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença, ainda que sem êxito quanto ao mérito.

4. A sentença não é nula quando enfrenta o núcleo da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. Configura inovação recursal a formulação, em apelação, de pedido não deduzido na inicial, vedada pelos arts. 141, 329 e 492 do CPC.

6. O seguro impugnado possui natureza não contributária, com prêmio zero, inexistindo qualquer cobrança ou desconto no benefício previdenciário da autora.

7. A ausência de pagamento indevido afasta o direito à repetição de indébito, inclusive na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A oferta do seguro vinculado ao cartão consignado decorre de imposição normativa (IN INSS nº 134/2022), não caracterizando venda casada.

9. O Tema 972/STJ não se aplica quando inexistente ônus financeiro ao consumidor, pois sua
ratio
pressupõe contratação onerosa.

10. A inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal impede a configuração de dano moral indenizável.

11. A mera alegação de falha no dever de informação, sem demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a reforma da sentença
.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:
“
1.
A contratação de seguro não contributário vinculado a cartão consignado, sem cobrança ao consumidor, não configura venda casada. 2. A repetição de indébito exige a comprovação de pagamento indevido. 3. O Tema 972/STJ não se aplica a seguros gratuitos custeados pelo estipulante. 4. A ausência de prejuízo concreto impede a configuração de dano moral. 5. É vedada a inovação recursal com pedido não deduzido na petição inicial
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 141, 329, 373, II, 489, §1º, 492, 1.010, II e III, 85, §11, 98, §3º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, I e III, 42, parágrafo único; IN INSS/PRES nº 134/2022, art. 17-B, I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP); TJ/MT, RAC 1003155-23.2021.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLARA DELGADO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), corrigindo de ofício o valor da causa para R$ 5.000,00 e condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida

(
vide
sentença de ID. 362764875).

Por suas razões recursais de ID. 362764876,
a Apelante sustenta, em síntese, ser pessoa idosa e beneficiária do INSS, que, ao consultar o sítio eletrônico da SUSEP, constatou a existência de apólice de seguro classificada como “
Vida em Grupo
”, registrada sob o nº CIA1RAMO93APL116308CERT877709785END36, vinculada ao seu CPF, sem que tivesse, contudo, manifestado vontade quanto à respectiva contratação. Imputou à Apelada a prática de venda casada, em afronta ao art. 39, incisos I e III, do Código de Defesa do Consumidor,
postulando a declaração de inexistência da relação jurídica securitária, o cancelamento da apólice, a restituição em dobro de valores supostamente cobrados e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00
.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 362764879, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que se trata de seguro de natureza não contributária, vinculado ao cartão consignado de benefício INSS, cuja oferta é obrigatória nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022, sem qualquer ônus financeiro para a segurada, inexistindo, ademais, descontos em sua conta ou benefício previdenciário e dano moral indenizável.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita

(ID. 363498367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se verificar o atendimento aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade, conforme suscitado pela Apelada em contrarrazões.

Sustenta a Apelada que o recurso não merece conhecimento, sob o argumento de que as razões recursais consistiriam em mero inconformismo, dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida.

Sem delonga,
não assiste razão à Apelada
.

Cediço que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentação apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo verdadeiro diálogo crítico com o pronunciamento judicial impugnado, em reflexo do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o julgador.

In casu
, a leitura atenta da peça recursal revela que a Apelante enfrentou os pilares da sentença, notadamente, a alegação de que a obrigatoriedade da oferta prevista na Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022 não dispensaria o consentimento expresso da consumidora, além da tese de que o certificado individual unilateralmente produzido pela Apelada seria probatoriamente insuficiente e que

a discussão sobre a distribuição do ônus probatório à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Ademais, houve a invocação do Tema 972/STJ, supostamente não enfrentado pelo Juízo de origem.

Há, portanto, dialeticidade suficiente, na medida em que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, ainda que a argumentação não se mostre, ao final, apta a determinar a reforma da sentença, conforme se demonstrará no exame do mérito.

Destarte,
rejeito a preliminar suscitada pela Apelada
.

É como voto.

II) DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

A seu turno, suscita a Apelante a nulidade do
decisum
por suposta deficiência de fundamentação e por omissão quanto à incidência do Tema 972/STJ.

Sem embargo,
a pretensão não merece acolhida
.

Como será melhor aprofundado adiante,
a sentença recorrida enfrentou, com a profundidade exigida pela natureza da controvérsia, o núcleo fático-jurídico da causa
, vindo a examinar a alegação de inexistência de contratação à luz dos documentos juntados aos autos, reconhecendo a natureza não contributária da apólice e identificou a vinculação do seguro ao cartão consignado de benefício pelo cotejo entre o número do certificado (877709785) associado ao extrato do INSS produzido pela própria Autora/Apelante. Ao final, analisou a aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022 e concluiu, fundamentadamente, pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

A circunstância de a sentença não fazer menção nominal ao Tema 972/STJ não acarreta nulidade
, porquanto a fundamentação suficiente, na dicção do art. 489, § 1º, do CPC,
não exige que o magistrado se manifeste sobre todos os argumentos suscitados pelas Partes, mas tão somente sobre aqueles capazes, por si sós, de infirmar a conclusão adotada
.

No caso, o Juízo
a quo
enfrentou a tese de venda casada (substrato fático sobre o qual a Apelante pretendia ver incidente o referido precedente), afastando-a por fundamento autônomo (gratuidade do seguro e obrigatoriedade regulamentar da oferta).
A questão, pois, foi abordada em sua substância, ainda que sem referência expressa ao enunciado
.

Rejeito, igualmente, a citada preliminar
.

É como voto.

III) DA INOVAÇÃO RECURSAL — ANÁLISE EX OFFICIO

Ainda em juízo de admissibilidade,
impõe-se reconhecer,
ex officio
, a ocorrência de inovação recursal em parte da pretensão deduzida no Apelo
.

Isso porque, a petição inicial veiculou pedidos delimitados de declaração de inexistência da relação jurídica securitária, cancelamento da apólice, restituição em dobro dos valores supostamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00.

Em sede recursal, contudo, a Apelante formulou, em caráter subsidiário,
pedido de “
conversão do pedido material em perdas e danos
”,
postulando o arbitramento de quantia fixa de R$ 2.000,00 (item V, alínea “b”, in fine, das razões recursais),
pretensão essa estranha à causa de pedir originária e que não foi submetida ao crivo do contraditório em primeiro grau
.

Tal postulação configura
manifesta inovação recursal
, vedada pelo sistema processual diante dos princípios da estabilização da demanda (arts. 141, 329 e 492, CPC) e do duplo grau de jurisdição, não podendo esta Câmara apreciar, originariamente, pretensão estranha ao objeto delimitado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, é a orientação desta Corte:

“(...) Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. (...)
” (TJ/MT, RAC 1003155-23.2021.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023).

Por essa razão,
não deve ser conhecida do ponto específico em que postula a conversão em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço parcialmente do recurso
e passo à análise de seu mérito.

Conforme se extrai dos autos,
MARIA CLARA DELGADO DA SILVA
, beneficiária de aposentadoria por idade do INSS (NB 207.124.260-7), ajuizou a presente demanda após constatar, em consulta ao sítio eletrônico da SUSEP, a existência de apólice de seguro de vida em grupo registrada em seu nome, alegando jamais ter manifestado vontade quanto à respectiva contratação.

A Apelada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
demonstrou, por seu turno, documentalmente a existência de duas apólices vinculadas ao CPF da Autora (nº 116308 e nº 116859), ambas atreladas ao mesmo número de certificado (877709785), e juntou cópia integral dos certificados individuais, dos quais se extraem informações relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial: prêmio total R$ 0,00, valor dos impostos R$ 0,00, forma de pagamento “
não contributário
” e cobertura efetiva (morte natural ou acidental e auxílio-funeral, no valor de R$ 2.000,00 cada).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, cujos termos, com a devida vênia, peço licença para acompanhar:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARIA CLARA DELGADO MENDES
em desfavor de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que é beneficiária do INSS, que, ao consultar o sistema da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), constatou a existência de apólice de seguro registrada sob o nº CIA1RAMO93APL116308CERT877709785END36, classificada como “VIDA EM GRUPO”, a qual afirmou desconhecer. Sustentou que não solicitou a contratação do seguro nem foi informada a seu respeito, não conseguindo, ademais, identificar o contrato principal ao qual a apólice estaria vinculada. Asseverou tratar-se de prática de venda casada e de violação a direitos do consumidor, razão pela qual registrou reclamação no sítio consumidor.gov.br, porém sem obter solução administrativa.

Requereu em sede de tutela antecipada o cancelamento de quaisquer seguros em seu nome e no mérito, a declaração de nulidade dos vínculos securitários e de inexistência de obrigação relativa à referida apólice, bem como a condenação da ré em obrigação de fazer consistente na cessação das cobranças e retirada dos seguros. Pediu, ainda, o pagamento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Recebida a inicial, foi indeferida a tutela de urgência, concedida a gratuidade da justiça, deferida a inversão do ônus probatório, designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte ré (Id. 184975031).

O requerido contestou no id. 192599485; na qual arguiu, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documento essencial, a inexistência de procuração válida em razão de assinatura eletrônica, a impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou que foram localizadas duas apólices de seguro em nome da autora (nº 116308, com vigência de 27/05/2024 a 31/05/2024, e nº 116859, com vigência de 01/06/2024 a 27/05/2026), sendo que apenas esta última permanece ativa. Alegou que o seguro está vinculado ao cartão benefício INSS, tratando-se de contratação obrigatória, nos termos do art. 17-B da Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022, e que se cuida de seguro não contributário, isto é, sem ônus financeiro para a segurada, por ser custeado pela própria instituição financeira.

Afirmou inexistir comprovação de descontos na conta da autora, bem como a ausência de venda casada, de dano moral indenizável e de hipótese de repetição de indébito. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos.

No ato conciliatório não houve acordo entre as partes (Id. 192970556).

Impugnação no id. 192938551.

Intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes informaram não possuir (Id. 207000556 e 208066874).

E o processo veio concluso.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

1 - Do julgamento antecipado
.

Versam os presentes autos sobre matéria de direito, e, não constato a necessidade outras provas para a complementação dos subsídios probatórios trazidos ao bojo do caderno processual.

Diante disso, conheço antecipadamente o pedido, conforme faculta o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

2 - Das preliminares.

- Da ausência de procuração válida (assinatura eletrônica).

O requerido arguiu preliminar de ausência de procuração válida, sob o argumento de que a assinatura eletrônica via ZapSign não atenderia aos requisitos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não havendo garantia do nível de segurança exigido pelas normas técnicas da ICP-Brasil.

A Lei nº 14.063/2020 estabelece o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, prevendo três níveis de assinatura eletrônica: simples, avançada e qualificada. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 345/2020, regulamentou o uso de assinaturas eletrônicas no Poder Judiciário, admitindo plataformas que garantam autenticidade e integridade dos documentos.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, estabelece que os atos processuais são válidos quando atingem sua finalidade, ainda que realizados de forma diversa da prescrita em lei. No caso dos autos, a procuração foi juntada aos autos, não havendo qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da forma de assinatura utilizada, além de que, a parte autora compareceu ao ato conciliatório.

Assim, rejeito a preliminar.

- Da inépcia da inicial por ausência de documento essencial.

A parte ré sustentou que a petição inicial seria inepta por ausência de documentos essenciais, uma vez que a autora teria se limitado a juntar
print
do site SUSEP, sem comprovar descontos indevidos ou demonstrar vício de consentimento.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo a qualificação das partes, a narrativa dos fatos, os pedidos determinados e o valor da causa. A demandante colacionou ao processo documentos que entendeu pertinentes à comprovação de suas alegações, incluindo consulta ao sistema SUSEP, reclamação no consumidor.gov.br e extrato de empréstimo do INSS.

Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) na decisão inicial, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação, o que foi devidamente cumprido mediante juntada de documentos que comprovam a natureza não contributária do seguro e sua obrigatoriedade legal.

Não se pode exigir da autora que prove fato negativo (não contratação), tratando-se de prova diabólica. A questão, portanto, refere-se ao mérito da demanda, não à inépcia da inicial.

Assim, rejeito a preliminar.

- Da impugnação ao valor da causa.

O polo passivo impugnou o valor da causa, sustentando que o ativo não quantificou os valores cobrados indevidamente e que o valor da causa deveria corresponder à soma de todos os pedidos, nos termos do art. 292 do CPC.

A impugnação merece parcial acolhimento.

De fato, a requerente não especificou o valor dos supostos descontos indevidos que pretende receber em dobro, limitando-se a indicar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, posteriormente reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na impugnação à contestação.

O art. 292, V do CPC determina que, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a soma de todos eles. Todavia, considerando que a requerente não comprovou a existência de descontos indevidos e que o único valor especificado refere-se aos danos morais, com fundamento no art. 292, §3º do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao valor do pedido de danos morais após a redução manifestada pela autora.

3 - Do mérito
.

Cumpre anotar que, o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

A inversão do ônus da prova foi deferida na decisão inicial (Id. 184975031), cabendo à requerida demonstrar a regularidade da contratação do seguro, o que foi devidamente cumprido mediante juntada de documentos que comprovam a natureza não contributária do seguro e sua obrigatoriedade legal.

A autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica referente à apólice de seguro nº CIA1RAMO93APL116308CERT877709785END36, alegando desconhecer sua contratação.

Por outro lado, o demandado demonstrou documentalmente que foram localizadas duas apólices de seguro em nome da parte: a primeira, de nº 116308, com vigência de 27/05/2024 a 31/05/2024 (vencida), e a segunda, de nº 116859, com vigência de 01/06/2024 a 27/05/2026 (vigente) (Ids. 192601346 e 192601347).

O seguro em questão está vinculado ao cartão consignado de benefício INSS, sendo obrigatório nos termos da Instrução Normativa INSS/Pres nº 134/2022, art. 17-B, que assim dispõe:

(...)

O extrato de empréstimo do INSS juntado pela própria autora (Id. 183891094) comprova a existência de cartão RMC (Reserva de Margem Consignável) nº 877709785-1 junto ao Banco Santander, sendo este o mesmo número do certificado de seguro apresentado pela ré.

Portanto, o seguro não foi contratado de forma isolada ou mediante venda casada, mas sim em cumprimento à obrigação legal prevista na Instrução Normativa INSS/Pres nº 134/2022, vinculado ao cartão consignado de benefício já contratado pela autora.

Assim, há relação jurídica válida entre as partes, decorrente de imposição legal, não havendo que se falar em inexistência de vínculo.

Ressalto que o requerido demonstrou documentalmente que o seguro é do tipo não contributário, ou seja, sem custo para a segurada, sendo pago pela própria instituição financeira (Id. 192601347). As informações do seguro indicam: Valor do seguro: R$ 0,00; Valor dos impostos (IOF): R$ 0,00, Prêmio total: R$ 0,00 e Forma de pagamento: Não contributário.

Nesse sentido, ficou demonstrado que o seguro oferece benefício real à consumidora, consistente em cobertura de vida e auxílio funeral no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, sem qualquer ônus financeiro.

A autora não anexou aos autos qualquer documento que comprove a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de seguro. Não há extratos bancários, comprovantes de pagamento ou demonstrativo de valores descontados. O extrato do INSS juntado pela própria autora não menciona qualquer desconto relativo a seguro.

Ao impugnar a contestação, a requerente limitou-se a sustentar a fragilidade das telas sistêmicas apresentadas pela ré e a violação ao direito à informação, nada dizendo em relação à natureza não contributária do seguro e à ausência de descontos, pontos centrais da defesa.

Não havendo comprovação de cobrança indevida, isso porque, o seguro e gratuito, não havendo que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais.

O dano moral pressupõe a ocorrência de ato ilícito, nexo de causalidade e efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial da vítima. No caso dos autos, não há ato ilícito praticado pelo requerido, uma vez que o seguro foi contratado em cumprimento à obrigação legal, sem custo para a demandante e sem comprovação de descontos indevidos.

A requerente não demonstrou qualquer abalo psíquico, constrangimento ou violação à sua honra, dignidade ou imagem. A mera existência de apólice de seguro gratuito, vinculado ao cartão consignado de benefício e obrigatório por lei, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido da parte autora de cessação das cobranças e cancelamento do seguro associado ao seu nome.

Com efeito, o seguro vinculado ao cartão consignado de benefício é de contratação obrigatória, nos termos da Instrução Normativa INSS/Pres nº 134/2022, não havendo qualquer ilicitude na sua manutenção. Ademais, a requerente não trouxe aos autos prova de cobranças indevidas, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

Acresce-se que o seguro em questão proporciona benefício concreto à consumidora, consistente em cobertura de vida e auxílio funeral sem custo adicional, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente de sua manutenção. Ao contrário, o cancelamento pretendido implicaria violação à legislação federal e privaria a autora de proteção securitária que lhe é assegurada gratuitamente.

Diante de todo o exposto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

4 - Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Corrijo de ofício o valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 292, §3º do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

A exigibilidade dessas verbas fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida à autora.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara se cinge a definir se a existência de apólice de seguro de vida em grupo vinculada ao CPF da Apelante, sem assinatura física por ela aposta, configura prática abusiva apta a ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro de valores e a reparação por danos morais.

Adianto, desde logo, que a sentença não merece reparo
, conforme passo a expor de forma sucinta.

A toda evidência, o exame dos certificados individuais juntados aos autos revela que o seguro impugnado é da modalidade não contributária, com prêmio total de R$ 0,00 e expressa indicação, no campo “
forma de pagamento
”, de que se trata de seguro custeado integralmente pelo Estipulante, sem qualquer desembolso por parte da segurada (
vide
ID. 362764860).
Tal premissa, central na fundamentação da sentença, sequer foi atacada pela Apelante em suas razões recursais
.

Não bastasse,
o extrato de empréstimo consignado anexado pela própria Autora/Apelante ao ID. 362763441 não registra qualquer desconto a título de prêmio securitário em seu benefício previdenciário
, limitando-se a indicar contratos de empréstimo e cartões consignados (RMC e RCC), com seus respectivos valores reservados,
sem menção a débitos em favor da Apelada
.

Logo,
ausente qualquer prejuízo patrimonial concreto suportado pela Apelante
,
esvazia-se a pretensão de repetição de indébito
, seja na forma simples, seja na dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação pressupõe, na pacífica jurisprudência, a efetiva ocorrência de pagamento indevido, pressuposto fático ausente nos autos.

Acresce-se que a oferta do seguro de vida e do auxílio-funeral é obrigatória nas contratações de cartão consignado de benefício, por força do art. 17-B, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 134/2022, que estabelece capital segurado mínimo de R$ 2.000,00 para cada cobertura, atualizado anualmente pelo INPC.

A obrigatoriedade legal, longe de configurar venda casada, consubstancia política pública de proteção ao beneficiário do INSS, que passa a contar com cobertura securitária sem qualquer ônus financeiro, em virtude da contratação do produto principal (o cartão consignado), este sim livremente contratado pela Apelante, conforme se extrai do extrato do INSS por ela própria juntado, no qual consta o cartão RMC nº 877709785-1, junto ao
Banco Santander
, vinculado à reserva de margem desde 12/06/2023.

Insiste a Apelante na incidência da tese 2.2 do Tema 972/STJ, fixada no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP, segundo a qual “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.
A tese, contudo, não se ajusta à hipótese dos autos.

O Tema 972/STJ dirige-se especificamente aos contratos bancários nos quais o consumidor é onerado com o prêmio do seguro de proteção financeira, hipótese em que se reconhece a abusividade da imposição de seguradora vinculada ao agente financeiro, quando ausente a oferta de alternativa.
Não é o que ocorre na hipótese vertente, em que a Apelante não suporta qualquer ônus financeiro a título de prêmio, sendo este integralmente custeado pelo Estipulante
.

Não havendo cobrança ao consumidor, esvazia-se a
ratio decidendi
do precedente, que se assenta justamente na proteção contra o desembolso indevido em favor de seguradora não escolhida livremente.

A diretriz do Superior Tribunal de Justiça pressupõe relação onerosa, inexistente
in casu
, e o “
condicionamento
” aqui presente decorre não de imposição econômica abusiva da instituição financeira, mas de norma cogente do INSS estabelecida em benefício do próprio segurado, o que desnatura, por completo, a figura típica do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pleito reparatório, mantenho a sentença em seus precisos termos
.

É consabido que a configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito, nexo causal e efetivo abalo aos direitos da personalidade, não bastando o mero aborrecimento ou o transtorno cotidiano. Na espécie, não se constata qualquer dos elementos,
não há ilicitude na manutenção de seguro cuja oferta decorre de imposição regulamentar, sequer há cobrança indevida e a Apelante tampouco demonstrou abalo concreto à sua honra, dignidade ou tranquilidade,
limitando-se a alegar, em termos genéricos, constrangimento decorrente da existência da apólice.

Por fim,
anoto que o argumento residual da Apelante, de que mesmo o seguro gratuito violaria o dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC), não tem aptidão para reformar o
decisum
.

A alegação, ainda que abstratamente relevante, não veio acompanhada de qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta omissão informativa.

A pretensão declaratória, por sua vez, esbarra na constatação de que existe substrato fático-jurídico legítimo a sustentar a apólice (vinculação ao cartão consignado livremente contratado e cobertura efetiva sem ônus), de modo que sua extinção implicaria, paradoxalmente, a supressão de proteção securitária assegurada à própria Apelante por força de norma regulamentar cogente.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares
arguidas pelas Partes, porém
RECONHEÇO,
ex officio
, a inovação recursal
quanto ao pedido subsidiário de conversão em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 e
DEIXO DE CONHECER do recurso nesse ponto específico
. Já no mérito, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLARA DELGADO DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora robustecidos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
,
mantida a suspensão da exigibilidade
, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026